Tribunal: TJDFT
Processo: 0006160-30.2018.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONSEQÜÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL. RELAÇÕES DOMÉSTICAS E DE HOSPITALIDADE. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. PARENTESCO POR AFINIDADE. AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA EM RELAÇÃO A TODOS OS CRIMES. FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). ADEQUAÇÃO.
1. Nos termos da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, a deficiência da defesa somente acarreta a nulidade do processo penal se houver prova do prejuízo causado ao réu.
2. Deficiências apontadas pelo novo patrono do réu, que discorda da forma como o antigo defensor conduziu a defesa, não são suficientes para tornar nulos os atos praticados, sob o argumento de que a atuação do antigo patrono foi deficiente, porquanto, extrai-se dos autos foram preservadas todas as garantias constitucionais, tendo o réu sido devidamente representado durante toda a instrução processual por advogado particular ou Defensor Público.
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, a palavra da vítima quando harmônica e coesa com as demais provas reunidas nos autos, possui especial importância para fundamentar a condenação.
4. Devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos delitos descritos nos autos pelas declarações seguras das vítimas que se encontram em consonância com os relatos das demais testemunhas e informantes ouvidos, incabível a absolvição por insuficiência de provas.
5. Autoriza a análise negativa das consequências do crime de estupro de vulnerável o fato de o delito ter provocado sérias repercussões no quadro comportamental e emocional vítima, comprovado por “Laudo Psicológico”.
6. Correta a manutenção da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, se o réu se utiliza de relações domésticas (coabitação e hospitalidade) e de afeto existente entre as partes para realizar os fatos delituosos descritos na denúncia.
7. Constatando-se que o apelante era marido da tia-avó das vítimas, sendo, portanto, parente por afinidade das menores, e ainda exercia sobre elas a sua autoridade, pois era chamado de vovô, além do fato de que as meninas eram deixadas, ainda que por certo período, sob a responsabilidade dele e de sua esposa, deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do CP.
8. Impõe-se reconhecer a continuação delitiva entre os diversos crimes de estupro de vulnerável perpetrados contra as duas vítimas (irmãs), haja vista a semelhança nas condições de tempo, lugar e maneira de execução.
9. Demonstrado nos autos que o agente praticou mais de 7 crimes contra cada uma das vítimas, aplica-se o aumento máximo de 2/3 (dois terços), previsto no caput do artigo 71, incidente sobre a pena mais grave.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.